Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728000-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA ALVES DE AGUIAR RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA HERDEIRA. RESPONSABILIDADE. FORÇAS DA HERANÇA. DIFERENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz da teoria dualista das obrigações, adotada pelo Código Civil, há diferenciação entre o débito em si, isto é, a dívida (schuld), e a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação (haftung). 2. Consoante dispõe o art. 1.792 do CC/02, “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. 3. A discussão posta nos autos perpassa pela análise acerca da responsabilidade pelo adimplemento do débito (haftung), uma vez que, em que pese a dívida efetivamente exista no montante apontado pela exequente no cumprimento de sentença, a herdeira, ora executada, responde pela obrigação apenas na medida da força da herança, nos termos do art. 1.792 do CC/02 e da previsão no título executivo judicial. Significa dizer que a cobrança do débito no valor integral pela exequente é legítima, mas que a responsabilidade patrimonial da herdeira executada afigura-se limitada à herança por ela recebida. 4. A responsabilidade (haftung) da executada pelo adimplemento da obrigação que recaía sobre o seu genitor falecido (schuld) limita-se à força do que ela herdou, sendo certo que o valor a maior cobrado no cumprimento de sentença não configura excesso de execução, seja porque a dívida amparada no título executivo judicial existe e é devida, seja porque não é razoável exigir que a exequente soubesse de antemão quais eram todos os bens que a executada herdou, além dos valores de cada um deles. 5. Não há como se exigir que, antes de darem início à execução, os credores adivinhem os bens que os devedores possuem, sendo certo que, muitas vezes, os bens se tornam conhecidos apenas após intervenção judicial, quando o magistrado, no curso da demanda, possibilita a realização de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao Juízo. 6. Sendo a dívida hígida e inexistindo excesso de execução, não há que se falar em condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios à executada, uma vez que as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença não foram acolhidas. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.792 do Código Civil, e 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, ambos do CPC, afirmando excesso de execução, em razão da diferença existente entre o valor da dívida e a extensão da responsabilidade patrimonial da parte insurgente. Aponta que devem ser observados os limites da herança recebida e as balizas do título exequendo; c) artigo 524, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que o fato de a parte recorrida, por desídia ou negligência, não ter adotado as diligências necessárias à apuração do valor da herança recebida, não a exime do ônus processual decorrente do reconhecimento do excesso de execução, dentre eles, a condenação em honorários sucumbenciais calculados sobre a diferença entre o valor devido e o cobrado; d) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo que, em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem (juízo de reforma), cabível a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em favor da insurgente, fixados em percentual sobre o valor do excesso da execução. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.792 do Código Civil, e 85, §§ 1o e 2o, 524, § 3o, 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ocorre que, em que pese a conclusão exarada na instância originária, entendo que não há que se falar em excesso de execução no caso [...] Portanto, a dívida, que era do genitor da agravada, existe e é devida (schuld), sendo cabível a sua cobrança pela TERRACAP no valor integral [...] Assim, ainda que a exequente tivesse tomado conhecimento acerca da escritura de inventário antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, não haveria como ela ter ciência de quais foram os bens e os valores efetivamente herdados pela executada, não se podendo exigir isso da credora, diante da falta de razoabilidade [...] E, sendo a dívida hígida e inexistindo excesso de execução, não há que se falar em condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios à executada, uma vez que as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença não foram acolhidas (ID 63770955). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71449083. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016